Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal pretende a reforma da r. sentença para afastar a restituição de valores determinada pelo Juízo de origem, assim como a indenização por danos morais ou, ao menos, o valor indenizatório fixado a tal título, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Incumbe ao credor a exibição do instrumento contratual relativo à contratação de cartão de crédito com pagamento consignado incidente sobre proventos decorrentes de benefício de pensão por morte, porquanto seu é o ônus para fazer prova do fato impeditivo da pretensão autoral, a teor do art. 373, II, CPC. Não se desincumbindo do ônus de demonstrar que o defeito inexiste, incorre o fornecedor em responsabilidade objetiva, nos termos do art. 12, § 3o, II, do CDC.
3. Na hipótese, a instituição financeira não apresentou instrumento negocial, gravação telefônica ou qualquer outro documento que respalde a contratação do referido serviço. Logo, revelam-se indevidos os descontos incidentes em folha de pagamento de benefício previdenciário de pensão por morte, pois não escudados em avença comprovadamente formalizada, tampouco apresentada anuência da consumidora para os descontos realizados.
4. Nesse contexto, os descontos realizados na conta bancária da consumidora, sem alicerce contratual, revelam falha no serviço da instituição financeira, autorizando a devolução dos valores indevidamente descontados. A ausência de lastro contratual também impossibilita discussão a respeito de suposto direito de compensação dos valores a restituir com créditos eventualmente existentes em nome do banco apelante.
5. Reconhece-se a existência de dano moral passível de reparação pecuniária, nos termos do art. 12 do CC, diante da retenção indevida de parcelas sobre verba de natureza alimentar para quitação de dívida inexistente, com risco, portanto, à subsistência, violando-se direito da personalidade da consumidora ao alcançar a sua dignidade.
6. No que tange ao quantum fixado a título de indenização, verifica-se que houve observância do critério bifásico e das circunstâncias in concreto. Ademais, a quantia fixada na origem foi moderada, atende ao caráter compensatório e a anseios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.